Tribunal: TJSP
Processo: 1098708-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Contrato de sublocação de imóvel comercial. Loja de conveniência localizada em posto de combustível. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de cobrança e indenização por danos materiais. Reconvenção destinada a compelir a autora a devolver bens móveis em sua posse e a indenizar danos materiais, morais a lucros cessantes. Inadimplemento do contrato de sublocação que não autorizava a

Ementa:
Contrato de sublocação de imóvel comercial. Loja de conveniência localizada em posto de combustível. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de cobrança e indenização por danos materiais. Reconvenção destinada a compelir a autora a devolver bens móveis em sua posse e a indenizar danos materiais, morais a lucros cessantes. Inadimplemento do contrato de sublocação que não autorizava a autora a invadir o espaço e retirar os bens da ré do local, tampouco a retê-los. Retomada forçada do imóvel e retenção dos bens que configurou exercício arbitrário das próprias razões. Danos morais configurados ante o evidente abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que é desse modo retirada do local no qual funciona seu ponto comercial. Indenização que não comporta majoração. Eventual impossibilidade de restituição dos bens e a necessidade de conversão em perdas e danos que devem ser relegadas para o cumprimento de sentença. Sucumbência corretamente decretada. Ação principal e reconvenção parcialmente procedentes. Recursos improvidos.